Tribunal: TCU
Processo: 008.512/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Denúncia acerca de possíveis irregularidades em licitação para contratação de serviços de vigilância armada e desarmada, para atendimento às dependências do banco no estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. ao Acórdão 1549/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.